Tribunal: TJDFT
Processo: 0771834-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA MENSAL. IMÓVEL ALUGADO. TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo 5o Juizado Cível de Brasília. Em seu recurso, a parte autora/recorrente argui preliminar de julgamento citra petita. No mérito, assevera que a emissão de fatura de energia ou de declaração de classe de consumo do imóvel de sua propriedade é documento essencial para o pedido de redução de alíquota de IPTU do imóvel, que a responsabilidade pelo pagamento de IPTU é do proprietário e não do inquilino, o que enseja a falha na prestação do serviço da parte ré/recorrida ao negar a emissão de tal documento. Requer o deferimento da tutela de evidência recursal, sob pena de ofensa ao resultado útil do processo. Assevera ainda, que a conduta ilícita da ré/ recorrida gera dano de ordem material aos autores/recorrentes. Pugna pela confirmação da tutela de evidência e a reforma da sentença em sua integralidade.
2. A parte autora/recorrente narrou, em suma, que é proprietária de determinado imóvel, sobre o qual deseja obter a redução da alíquota de IPTU, mas que lhe foi exigido pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal cópia da fatura de consumo de energia, a fim de confirmação do uso residencial (e não comercial) do respectivo imóvel. Ocorre que o imóvel se encontra alugado e as locatárias não atenderam ao pedido da locadora/proprietária para apresentar o documento.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 64542462).
II. Questão em discussão
4. Liminar de tutela de evidência. Preliminarmente, se o julgamento foi citra petita. No mérito, verificar se houve falha na prestação de serviço da ré, concessionária de serviço público, com prejuízo material à autora.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA RECURSAL. Para o deferimento de tutela de evidência, há que se caracterizar alguma das quatro hipóteses do art. 311, CPC, o que não foi demonstrado no caso em tela.
7. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA: A parte autora/recorrente arguiu que o Juízo a quo proferiu julgamento citra petita, afirmando, de forma contraditória, que não foi analisado o pedido formulado na inicial e, ao mesmo tempo, foi julgado pedido diverso do pretendido. A preliminar não merece guarida, haja vista que o julgamento ficou limitado aos pedidos formulados na inicial, quais sejam: obrigação da parte ré/recorrida emitir a fatura (obrigação de fazer) e reparação por dano material e moral, sendo todos os três julgados improcedentes. Preliminar rejeitada.
8. MÉRITO. A situação apresentada não se amolda às hipóteses de falha na prestação do serviço, na forma prevista pelo art. 14, CDC. Ainda que a parte autora/recorrente seja a proprietária do imóvel, não há relação contratual direta neste caso, pois o contrato de fornecimento de energia é entre a parte ré/recorrida e a atual consumidora de energia do imóvel, ou seja, a locatária dele (contrato de locação ID 64542412). Portanto, não há obrigação de emissão de fatura em nome de terceiros, tampouco que a negativa possa ser enquadrada como falha na prestação do serviço pela ré/recorrida.
9. Ademais, conforme fundamentado na sentença recorrida, num primeiro momento, não há interesse da parte autora/recorrente quanto à redução da alíquota de IPTU, pois, ela atualmente não é a responsável pelo pagamento do imposto, ainda que, para termos tributários, a propriedade do imóvel seja seu fato gerador.
10. É prática comum ao alugar o imóvel, que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, e demais encargos, seja transferida ao locatário, conforme a parte autora/recorrente assim acordou com a locatária do imóvel. De modo que cabe à inquilina o pagamento do imposto, haja vista eximida a responsabilidade da autora/recorrente pelo contrato de aluguel (ID 64542412). Assim, carece de interesse a redução pela alíquota do imóvel, enquanto não houver demonstrado o pedido pela inquilina, ou enquanto a responsabilidade não retornar à proprietária.
11. Por conseguinte, não foi demonstrado pela parte autora/recorrente o efetivo prejuízo material sofrido, afinal não sendo ela a atual pagadora do IPTU, e não havendo demonstração de eventual descumprimento contratual por parte da locatária, não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).
12. Isso posto, mantenho a sentença em sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.